Tribunal: TJDFT
Processo: 0713114-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DA LEITURA. IMPOSIÇÃO INDEVIDA DE MULTA. PODER DE POLÍCIA. APLICAÇÃO DE SANÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. ATIVIDADE TÍPICA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO DE ATOS REFERENTES À LEGISLAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DECORRENTE DE ATO ILEGAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.

1. A controvérsia gira em torno da cobrança de multas em decorrência de impedimento na leitura do hidrômetro da unidade consumidora. O Decreto Distrital n. 26.590/06 estabelece que a multa do seu art. 48 será cobrada quando o impedimento de acesso ao hidrômetro for de responsabilidade do consumidor, hipótese em que a penalidade será cobrada após comunicação por escrito. Todavia, não há comprovação de que o consumidor foi, em algum momento, notificado por escrito sobre dificuldade de acesso ao hidrômetro para a realização da leitura, bem assim para que promovesse as adequações de sua instalação predial. Além do mais, as provas dos autos dão conta de hidrômetro da unidade consumidora instalado em local acessível. De todo modo, o pedido deve ser provido por fundamento que até precede a falha administrativa, qual seja, a ilegalidade da multa.

2. A sanção administrativa foi aplicada por sociedade de economia mista com fundamento no Decreto Distrital n. 26.590/2006, que regulamenta a Lei distrital n. 442/93. Contudo, a titularidade do poder de polícia pertence ao Estado e para delegar o seu exercício às pessoas administrativas a ele vinculadas, limitado aos atos relativos ao consentimento e à fiscalização, necessário que haja previsão em lei, uma vez que consiste em atividade do ius imperii. A Lei Distrital n. 442/93 somente dispõe sobre a classificação de tarifas de água e esgoto do Distrito Federal, sequer mencionando sobre a possibilidade de aplicação de multa pela CAESB. Já o Decreto Distrital n. 26.590/2006, ao admitir a aplicação de multa pela CAESB, extrapola os limites da regulamentação da lei e inova o ordenamento jurídico. Nesse contexto, afigura-se ilegal a multa aplicada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, utilizando o poder de polícia do Estado.

3. A devolução em dobro do indébito com base no parágrafo único do art. 42 do CDC exige a comprovação de três requisitos cumulativos: (i) cobrança extrajudicial indevida de dívida decorrente de contrato de consumo; (ii) efetivo pagamento do indébito pelo consumidor; e (iii) engano injustificável.

3.1. A jurisprudência dominante nesta Corte e na Segunda Seção do STJ consagrava o entendimento, em relação aos contratos privados, segundo o qual a repetição do indébito em dobro exigia a demonstração de má-fé. De outro lado, jurisprudência consolidada da Primeira Seção do STJ, afirmava que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa, salvo hipótese de engano justificável. Em embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS), julgado no dia 21/10/2020, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a repetição em dobro do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, porém, modulou os efeitos da tese aprovada, unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.

3.2. No caso, embora indevida, a cobrança fundou-se em Decreto e, portanto, manifesto o erro na interpretação da lei.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.